Tribunal: STF
Processo: HC 184270
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O impetrante, por meio da petição nº 23388/2020, formulou pedido de desistência do writ nos seguintes termos:
    “MARIA FERNANDA MARINI SAAD e DHYEGO SOUSA LIMA, já qualificados nos autos, em que figuram como impetrantes, vêm à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que se segue.
      1. Afirma-se que em 17/04/2020 restou impetrado 02 (dois) mandamus or writ em favor da Paciente MARIA ALCIRIS CABRAL JARA, que foram distribuídos, recebendo as seguintes numerações: HC 184.270/SP (presentes autos) e HC 184272/SP (outros autos). 
    2. Cotejando ambas impetrações, percebe-se que aquela, HC 184272/SP, apresenta-se mais completa, notadamente com os destaques do próprio Delegado de Polícia Federal que apontou a necessidade da Paciente ficar em prisão domiciliar e que tal situação não atentaria contra a ordem pública. 
    3. Feito esse registro, requer-se, por fim, a homologação da desistência do presente habeas corpus, lembrando-se que os pedidos aqui lançados poderão ser analisados no HC 184272/SP.”
    Ex positis, homologo a desistência, com fundamento no artigo 21, VIII, do RISTF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente